Tribunal: STF
Processo: ARE 704232
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS PELOS JUIZADOS ESPECIAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO RE Nº 576.847. 



    1. As decisões interlocutórias proferidas no rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 não são passíveis de mandado de segurança. Precedente: RE n. 576.847-RG, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, RE nº 531.531/RS-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/09, e AI n° 760.025/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 16/12/10.



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DE RECURSO INCIDENTAL SEMELHANTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INCIDENTAL NÃO PRECLUSIVA QUE SOMENTE PODE SER ATACADA POR MEIO DO RECURSO INONIMADO CONTRA A SENTENÇA A SER PROFERIDA, NOS TERMOS DO ART. 41 DA LEI 9.099/95. As decisões interlocutórias proferidas no rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 são em regra irrecorríveis, em atenção ao princípio da oralidade e celeridade que o orientam. Não cabe mandado de segurança como sucedâneo do agravo de instrumento, não previsto pela lei de regência.”



    3. Agravo regimental desprovido.